Tribunal: TJBA
Processo: 8041929-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041929-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: DAIENE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO E LIBERAÇÃO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio e a liberação de valores, no montante de R$ 254.268,69, para viabilizar tratamento médico da parte agravada. Agravo interno anteriormente interposto teve seu objeto prejudicado, ante a superveniência do julgamento do presente recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se há interesse recursal em relação ao pedido de desbloqueio de valores penhorados;
(ii) saber se a liberação antecipada de valores para tratamento médico encontra respaldo legal, diante da resistência da operadora de plano de saúde em cumprir decisão judicial;
(iii) saber se há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a medida excepcional adotada.

III. Razões de decidir

A decisão agravada deferiu o desbloqueio de valores penhorados em excesso e determinou a expedição de alvará em favor da agravante, inexistindo interesse recursal quanto a este ponto.

A liberação da quantia destinada ao custeio do tratamento foi medida voltada a garantir a efetividade da tutela de urgência, diante do reiterado descumprimento da decisão judicial pela operadora.

A conduta da operadora, mesmo diante da imposição e majoração de multa, impediu o início do tratamento, ensejando a adoção de providência coercitiva.

Os arts. 139, IV, 297 e 536 do CPC conferem ao juiz poderes para assegurar o cumprimento da ordem judicial, especialmente em casos que envolvem direito à saúde e à vida.

A medida adotada não configura antecipação de mérito ou execução definitiva, tratando-se de providência proporcional e excepcional, com base na urgência e no risco concreto à integridade física da parte beneficiária.

O perigo de dano é evidente, diante da condição médica da agravada (obesidade mórbida severa), e o eventual prejuízo da operadora é meramente patrimonial e reversível.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno julgado prejudicado por perda superveniente do objeto. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a liberação antecipada de valores, como medida coercitiva voltada a garantir a efetividade da tutela de urgência deferida, diante do reiterado descumprimento da ordem judicial. 2. O perigo de dano à parte agravada, portadora de grave enfermidade, justifica a adoção de providência excepcional voltada à proteção do direito fundamental à saúde.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, 297 e 536.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 54.154, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041929-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como agravada DAIENE DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
JULGAR PREJUDICADO
O AGRAVO INTERNO
, e quanto ao tema de fundo,
CONHECER DO AGRAVO INSTRUMENTAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.